Tribunal: STF
Processo: Rcl 73725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 600.063-RG. TEMA 469. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
C J P J P J, em 12.11.2024, contra “decisão interlocutória (...) da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública do Foro de Cáceres/MT, no processo nº 1001540-31.2024.8.11.0006, (...) decisão monocrática proferida pelo Douto Relator (...) [d]o Agravo de Instrumento nº 1018437-55.2024.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao recurso interposto” (fl. 2), pelas quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.063-RG, Tema 469.



    2. O reclamante relata que, em 11.4.2023, foi realizada “reunião na Câmara Municipal de Cáceres, marcada com o intuito de discutir sobre o Projeto de Lei nº 08/2023, que visava instituir o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ no município de Cáceres” (fl. 2), ocasião em que se manifestou contrário à proposta.



    Noticia que, “mesmo tendo o Reclamante se manifestado na Tribuna, dentro do Plenário da Câmara Municipal de Cáceres/MT, no exercício do mandato parlamentar, foi proferida a Decisão Interlocutória nos autos da Ação Civil Pública, onde o r. Juízo a quo não reconheceu a imunidade parlamentar do Reclamante” (fl. 3), entendimento que contrariaria a “decisão proferida em tema de repercussão geral [Tema 469]” (fl. 4).



    Informa ter “interpos[to] Agravo de Instrumento, objetivando o reconhecimento da sua imunidade parlamentar, vez que os fatos se deram em uma Reunião realizada no Plenário da Câmara Municipal de Cáceres/MT, e a fala do Reclamante se deu na Tribuna expondo sua opinião sobre um projeto de lei acima mencionado (...) [tendo] o Relator o Agravo de Instrumento (...) [indeferido] o pedido de efeito suspensivo” (fl. 4).



    Esclarece ter sido oferecida “Denúncia Criminal sobre os mesmos fatos tratados na Ação Civil Pública Indenizatória, onde foi reconhecida formalmente pelos promotores de justiça que a subscreveram, a imunidade parlamentar do vereador pastor júnior (...) citando expressamente o direito dele a sua imunidade na seara cível e na seara penal” (fl. 6).



    Acrescenta que “02 (dois) dos promotores que assinam à Cota a Denúncia Criminal, reconhecendo a imunidade do Vereador Pastor Júnior, ora Reclamante, são os mesmos que subscrevem a Ação Civil Pública, havendo uma grande contradição intransponível neste caso, pois, na Ação Criminal, com sanções mais graves ao agente investigado, reconheceu-se a imunidade parlamentar, porém, na ação cível, adotou-se outro entendimento totalmente divergente” (fl. 7).



    Assevera que “a imunidade parlamentar consagrada no texto constitucional serve-se a proteger a liberdade do Vereador como valor amparado pela Constituição Federal em vários de seus dispositivos e possui como um de seus fundamentos de não ser processado seja cível ou criminalmente, por suas opiniões, palavras e votos” (fl. 10).



    Discorre sobre a imunidade parlamentar e realça “verifica[r]-se que a presente ação foi proposta em face do Reclamante na contramão do precedente firmado quando do julgamento do RE 600063 (TEMA 469 STF), pois fixou-se a tese de que, ‘Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador’” (fl. 14).



    Acrescenta que a “propositura da Ação Civil Pública proposta em face do Reclamante, desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, retirando a autoridade da decisão plenária proferida no Recurso Extraordinário (RE) 600063” (fl. 17).



    Afirma estar “demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual tem-se por necessária a reforma da decisão a quo, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Reclamante (...), de modo a amoldar-se ao entendimento fixado em sede de repercussão geral, para fins de reconhecer, in casu, a imunidade parlamentar absoluta no caso em apreço, reconhecendo por conseguinte a ilegitimidade passiva do Reclamante nesta ação” (fl. 50).



    Requer medida liminar para que “seja suspensa a eficácia das seguintes decisões, determinando-se a imediata aplicação da decisão proferida no RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 469 com Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal: b.1) decisão interlocutória proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, da 
4ª Vara Cível da Fazenda Pública do Foro de Cáceres/MT, no processo 
nº 1001540-31.2024.8.11.0006, Classe Ação Civil Pública, que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva parlamentar com base na imunidade parlamentar do Autor; b.2) decisão monocrática proferida pelo Douto Relator Desembargador Márcio Vidal, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento nº 1018437-55.2024.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao recurso interposto em face da decisão de primeiro grau” 
(fl. 53).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar as decisões reclamadas.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir a preliminar de ilegitimidade passiva formulada na Ação Civil Pública n. 1001540-31.2024.8.11.0006 e o requerimento de efeito suspensivo formulado pelo reclamante no Agravo de Instrumento n. 1018437-55.2024.8.11.0000, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 600.063-RG, Tema 469.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra descisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Fazenda Pública do Foro de Cáceres/MT e contra o indeferimento de pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento n. 1018437-55.2024.8.11.0000 interposto contra essa decisão, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora